Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-94.2023.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009796-94.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANE DE LANA CARBONARO - CPF: 978.888.001-06 (APELANTE), VITOR NOGUEIRA PIRES DINIZ - CPF: 101.744.577-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORDESTE CENTRAL SICREDI NORDESTE - CNPJ: 70.119.680/0001-42 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NO SUPERENDIVIDAMENTO (ART. 104-A DO CDC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PLANO DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento no art. 104-A do CDC, ao fundamento de ausência de condição de procedibilidade e plano de pagamento viável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve violação ao princípio do contraditório ou decisão surpresa na extinção do feito; e

(ii) a parte autora comprovou os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento, especialmente a caracterização do comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de plano de pagamento em conformidade com a L. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a alegada nulidade da sentença por decisão surpresa, tendo a parte autora sido regularmente intimada para apresentar documentação complementar, incluindo plano de pagamento, o que não foi atendido de forma integral.

4. Ausente comprovação da condição de superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC, uma vez que a renda líquida remanescente da autora, após os descontos, supera em muito o valor considerado como mínimo existencial.

5. Plano de pagamento apresentado não demonstrou viabilidade nem atendeu ao limite temporal de 5 anos previsto legalmente, frustrando a fase conciliatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. Não configura decisão surpresa a extinção do feito quando a parte é intimada para apresentar documentos essenciais e não os junta aos autos de forma completa.

2. Não faz jus ao procedimento especial de superendividamento o consumidor que, mesmo endividado, não demonstra comprometimento do mínimo existencial nem apresenta plano de pagamento viável no prazo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ariana de Lana Carbonaro
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas Com Pedido de Tutela Provisória Prevista no Artigo 104-A do Cdc (Introduzido Pela Lei 14.181/21 – Superendividamento) ajuizada em face do e
Banco Santander (Brasil) S.A
,
Cooperativa Central de Credito Poupança e Investimento do Nordeste Central Sicredi Nordeste
e
Banco Do Brasil S.A
.

A sentença recorrida (ID. 313622454) extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a falta de condição de procedibilidade e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o beneficio da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais de ID. 313622466, a apelante alega que ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
violou o princípio da não surpresa ao supostamente não dar chance para a autora demonstrar o plano de pagamento.

Defende que os descontos realizados em sua conta corrente ultrapassam os 70% (setenta por cento).

Afirma que a sentença
não demonstra de forma fundamentada que a autora não se enquadra nesta legislação
– sic.

Sustenta que o decreto estadual não pode se sobrepor à legislação federal que limita os descontos em folha a 40% da remuneração disponível.

Por fim, requer a anulação da sentença ante a suposta violação do princípio do contraditório e da vedação da decisão surpresa. Subsidiariamente pleiteia o provimento do recurso para anular a sentença por ausência de fundamentação, com a consequente reabertura da instrução processual.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco do Brasil S/A
no ID. 313622469.

Contrarrazões apresentadas pela
Cooperativa Central de Credito Poupança e Investimento do Nordeste Central Sicredi Nordeste
no ID. 313622470.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
no ID. 313622471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença ante suposta violação do princípio do contraditório e da vedação da decisão surpresa, entretanto, entendo que tal alegação não se sustenta.

Analisando os autos de origem, extrai-se que o douto magistrado sentenciante proferiu em 29/04/2025, o despacho de ID. 313622449, onde intimou a parte autora para que juntasse aos autos holerite (ou outro documento comprobatório de renda) e plano de pagamento atualizados, nos seguintes termos:

“Vistos.

Fulcrado no que dispõe o art. 104-A, da Lei n° 8.078/1990, e com o fito de subsidiar as demais deliberações pelo juízo, intime-se a parte autora para que junte holerite (ou outro documento comprobatório de renda) e plano de pagamento atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Diante de tal determinação, a parte autora se manifestou nos autos na data de 26/05/2025 com a petição de ID. 313622452, apresentando apenas o holerite do mês de Maio de 2025.

Dessa forma, tendo o juízo intimado a parte autora para que trouxesse aos autos documentos para subsidiar demais deliberações, e a autora acostando apenas holerite, sem a apresentação do plano de pagamento, não há que se falar em decisão surpresa, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

Superada a análise da preliminar suscitada pelo autor, passo para a análise do mérito do presente recurso, onde a controvérsia limita-se em verificar o preenchimento das condições de procedibilidade para o processamento da ação de repactuação de dívidas com base na caracterização do alegado superendividamento do autor.

Na origem, tratar-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Ariana de Lana Carbonaro
em face do
Banco Santander (Brasil) S.A
,
Cooperativa Central de Credito Poupança e Investimento do Nordeste Central Sicredi Nordeste
e
Banco Do Brasil S.A
.

Extrai-se da exordial (ID. 313621890) que a autora, ora apelante, é policial militar possuindo renda bruta mensal no valor de R$ 14.065,40 (catorze mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Afirma possuir encargos financeiros mensais junto aos bancos requeridos, que somados totalizam o valor aproximado de R$ 252.157,15 (duzentos e cinquenta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e quinze centavos) e são descontados diretamente em sua folha de pagamentos de modo que, após os descontos, seu salário líquido é reduzido a
R$ 4.172,90 (quatro mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos)
.

Dessa forma, a autora afirma encontrar-se em situação de endividamento, uma vez que mais de 30% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas de consumo, cujas parcelas são descontadas diretamente de sua conta bancária. Em razão disso, ingressou com a demanda de origem.

Realizada a fase de conciliação, resultou na não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora (ID. 313622405).

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 313622454), o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a falta de condição de procedibilidade.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso.

A
priori, cumpre salientar que a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento encontra-se prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Com efeito, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Sobre o tema, explica a doutrina que “
o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio”
(MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda da autora às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor
é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento
.

Explico. Observa-se a partir dos holerites da consumidora (IDs. 313621894 e 313622453), que o seu provento (base) é de R$ 14.065,40 (catorze mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), e após os descontos lhe restam R$ 4.172,90 (quatro mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor mensal de R$ 4.172,90 (quatro mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal da Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que a consumidora não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2.
O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital nº 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário
. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei).

Por fim, cumpre salientar que, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma inexorável, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de superendividamento.

Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento,
com prazo máximo de 5 (cinco) anos
, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, como bem salientado pelo magistrado singular, verifica-se que o plano apresentado pela autora, ora apelante, (ID. 313621895) não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional dentro do período máximo de 05 (cinco) anos.

Ademais, cumpre ressaltar que, a apelante foi intimada pelo magistrado
a quo
a apresentar nova proposta de pagamento (ID. 313622449), contudo, quedou-se inerte quanto a determinação judicial.

Portanto, considerando que a Apelante não comprovou a sua condição de superendividado e não apresentou plano de pagamento a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, não faz jus o consumidor ao procedimento especial pela ausência do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2. Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso desprovido. (N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)
(destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE – CONCILIAÇÃO FRACASSADA -
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” - RENDIMENTOS LÍQUIDOS ALÉM DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” - ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00)
– CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.-

(N.U 1026578-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento do beneficio da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025